Tribunal: TJSP
Processo: 1015214-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Apelação – Preparo – Não comprovação do recolhimento no ato de interposição do recurso – Determinação para pagamento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção – Desatendimento – Preclusão da questão relativa à gratuidade de justiça – Reconhecimento – Deserção configurada – Honorários advocatícios sucumbenciais – Ingresso do apelado em sede recursal, com apresentação de

Ementa:
Apelação – Preparo – Não comprovação do recolhimento no ato de interposição do recurso – Determinação para pagamento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção – Desatendimento – Preclusão da questão relativa à gratuidade de justiça – Reconhecimento – Deserção configurada – Honorários advocatícios sucumbenciais – Ingresso do apelado em sede recursal, com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto – Condenação do recorrente em honorários – Possibilidade – Recurso não conhecido, com observação.